Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-40.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000279-40.2018.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE MONTEIRO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
PELA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS PELO SERVIÇO PRESTADO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO QUANTO À QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança, proposta por servidora municipal nomeada para cargo em comissão de Auxiliar de Direção de Educação da Direção de Assessoramento Intermediário – DAI VII, no período de 02/02/2009 a 01/12/2016, declarou a nulidade do vínculo funcional, por ausência de concurso público e julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário. A Autora sustentou que, apesar da eventual irregularidade da investidura, faz jus às verbas remuneratórias decorrentes do efetivo exercício das funções.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita,
ao reconhecer a nulidade da investidura no cargo comissionado; e estabelecer se a servidora, nomeada para cargo em comissão, ainda que eventualmente irregular, tem direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, pelo período efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da constitucionalidade das atribuições do cargo comissionado não configura julgamento
extra petita,
quando a própria parte Ré suscita, em contestação, a nulidade do vínculo funcional, por ausência de concurso público, permitindo ao Magistrado examinar a adequação do cargo às hipóteses do art. 37, V, da Constituição Federal.

4. O Juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, podendo atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados, em observância ao princípio
iura novit curia
e ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. Ainda que reconhecida a nulidade da investidura em cargo público, por ausência de concurso público ou inadequação às hipóteses constitucionais de direção, chefia ou assessoramento, o servidor que efetivamente presta serviços à Administração, faz jus às verbas remuneratórias correspondentes ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Público.

6. As férias acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário constituem direitos sociais assegurados aos servidores públicos, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito do servidor comissionado exonerado ao recebimento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal específica, após o período aquisitivo de doze meses de trabalho.

8. A apresentação de contracheques, demonstrando o vínculo funcional e a percepção de remuneração, evidencia a prestação efetiva de serviços, incumbindo ao Ente Municipal comprovar eventual pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. A ausência de comprovação, pela Municipalidade, da quitação das parcelas pleiteadas, impõe o reconhecimento do direito da servidora ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, referentes ao período trabalhado.

10. Os consectários da condenação devem observar os critérios definidos pelo STF no Tema 810, com aplicação do IPCA-E para correção monetária até 08/12/2021 e da taxa SELIC, como índice único de atualização, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar de julgamento
extra petita
afastada. Recurso provido, reformando-se a sentença para julgar procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, §3º. CPC, arts. 373, II; 487, I; 489, §1º, IV; 85, §4º, II. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009 (Tema 30). STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (Tema 810). TJBA, Apelação/Remessa Necessária nº 8000498-87.2017.8.05.0053, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.08.2024. TJBA, Apelação nº 8000275-71.2016.8.05.0053, Rel. Juíza Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8000279-40.2018.8.05.0053, na qual figuram como Apelante
ROSEMEIRE MONTE
I
RO
e Apelado o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em refutar a preliminar de julgamento
extra petita

e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo.